Tribunal: TJPA
Processo: 0002088-37.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002088-37.2013.8.14.0051

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0002088-37.2013.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES
.
REJULGAMENTO
. MODIFICAÇÃO APENAS DA
DOSIMETRIA
DA PENA.
AFASTAMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVADA NA ORIGEM.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
PRECEDENTE STJ.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO
NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – No caso concreto, provido o RECURSO ESPECIAL Nº 2013777 – PA, imperativa a readequação proporcional da reprimenda inicial, devendo o acórdão ser reformado neste ponto.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
REFORMAR PARCIALMENTE
o entendimento adotado no acórdão combatido
, com o consequente
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido _______________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0002088-37.2013.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: REGINALDO RUBENS LAMARÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de ação criminal movida em desfavor de
REGINALDO RUBENS LAMARÃO
pelo cometimento dos crimes tipificados nos art
.

121, § 2º, I, II e IV do CP e art. 244-B do ECA

Na primeira instância, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém acatou decisão do Conselho de Sentença e condenou o ora Recorrente pela prática dos crimes enumerados acima a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado (fls. 245/ 248).

Irresignada, a Defesa se insurgiu requerendo a reforma do provimento jurisdicional no que tange a dosagem do apenamento (fls. 274/283).

A 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 554-566), nos seguintes termos:

"APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA APLICADA ANTE A EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTIDO O QUANTUM DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

A defesa interpôs recurso especial, no qual alegou negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal e ao art. 617 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que o v. acórdão recorrido, em que pese ter afastado circunstâncias judiciais, manteve inalterada a pena-base fixada na sentença, o que caracteriza o indevido reformatio
in pejus
.

Em decisão monocrática, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ o recurso restou assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTEÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. NECESSIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Ao examinar os autos, percebe-se que de fato a conclusão alcançada no acórdão combatido não está alinhada ao entendimento contemporaneamente adotado pela Corte Superior, especificamente no que se refere a redução proporcional da reprimenda inicial ante a exclusão de circunstâncias judiciais negativadas na origem, conforme se observa a seguir.

A Terceira Seção do STJ, pacificou seu entendimento sobre o tema, no julgamento do EREsp 1826799/RS, definindo que:

"É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório".

Eis a ementa da citada decisão:

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma

circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

2. Embargos de divergência desprovidos" (EDv nos EREsp
n. 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/

Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 08/10/2021).

Pois bem.

Para além do afastamento da vetorial personalidade do agente em relação ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, por não haver elementos que autorizem sua dosagem, entendo que a conduta social
[1]
em relação ao mesmo delito também deve ser considerada neutra, pois “as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterização de reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais”
[2]

Assim, reduzo a
pena-base
fixada na origem de
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, reduzindo em 1/6, observada a incidência

da
atenuante
prevista no

art. 65, III, ‘d’ do CP, estipulando-a de forma
intermediária 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão
e, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva
.

.

Sob as mesmas justificativas (neutralização da polaridade das circunstâncias inerentes a personalidade e conduta social) promovo a revisão do apenamento em relação ao delito de
CORRUPÇÃO DE MENOR
, fixando a
pena-base
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a qual, reduzo em 1/6, observada a incidência

da
atenuante
prevista no

art. 65, III, ‘d’ do CP, estipulando-a de forma
intermediária
em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Na terceira fase da individualização, existe causa de aumento de pena a ser considerada (art. 244-B, §20 do ECA), logo majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Seguindo, observada a subsunção do caso concreto a regra do
concurso formal de crimes
, com base no art. 70 do CP, aumento a pena do delito mais grave em 1/6, fixando a reprimenda em definitivo em
18 (dezoito) anos 9(nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Ante tais considerações, em juízo de retratação,
REFORMO O ACORDÃO
de Id. 8785593, no que tange a dosimetria da pena para reduzir a sanção do Recorrente

a
18 (dezoito) anos 9(nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
“(...)

c) conduta social anterior reprovável, posto que tinha se envolvido na prática de um crime grave – roubo com violência ou ameaça exercida com emprego de arma;

(...)”

[2]
STJ Resp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Belém, 07/03/2023